Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO DEFERINDO CITAÇÃO EDITALÍCIA FUNDAMENTADA NO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INTEGRAL CUMPRIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO TÁCITA SEM FATO NOVO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tacitamente citação por edital anteriormente deferida e cumprida, determinando nova citação por oficial de justiça em ação de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juiz revogar decisão que deferiu citação por edital, já regularmente cumprida, sem a superveniência de fato novo, apenas com base na manifestação da curadoria especial questionando o esgotamento das diligências citatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que a regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto e não sabido.
4. No caso, a citação por edital havia sido deferida por decisão fundamentada que reconheceu expressamente "esgotadas as tentativas de localização da requerida", sendo integralmente cumprida pela parte interessada.
5. A posterior revogação tácita da citação editalícia, sem superveniência de fato novo concreto, viola o princípio da preclusão pro judicato (art. 505 do CPC), que impede o juiz de decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide.
6. A conduta de revogar ato processual validamente praticado e cumprido ofende a segurança jurídica e a boa-fé processual, gerando instabilidade e imprevisibilidade no desenvolvimento processual.
7. A determinação de novas diligências citatórias para endereços já comprovadamente infrutíferos contraria os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), constituindo providência manifestamente inútil e protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. A decisão judicial que defere citação por edital, após análise fundamentada do esgotamento das diligências, não pode ser revogada sem a superveniência de fato novo, sob pena de violação à preclusão pro judicato. 2. A revogação de ato processual validamente praticado e cumprido ofende a segurança jurídica e a boa-fé processual. 3. A determinação de novas diligências para endereços comprovadamente infrutíferos viola os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 505.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800202, 07257407520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; Acórdão 1421722, 07406521720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 5/5/2022.